Tribunal: TJMT
Processo: 1038523-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038523-13.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0002-94 (EMBARGADO), GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR - CPF: 441.543.051-15 (EMBARGADO), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), IVANA APARECIDA MENEGHETI PIRES - CPF: 208.088.441-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MOUNIR NAOUM FILHO - CPF: 498.206.721-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE HORACIO MENDONCA NETO registrado(a) civilmente como HORACIO MENDONCA NETO - CPF: 003.068.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGES HABIB NAOUM - CPF: 002.972.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FAUSTO VALENTINO DA SILVA - CPF: 526.842.881-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 161.233.879-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETH M NAOUM DO VALLE - CPF: 296.778.581-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA NAOUM CASTRO - CPF: 524.562.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FRANCISCO MARTINS BORTOLOZZO - CPF: 110.002.568-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL LOWNDES DALE - CPF: 316.215.467-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA TEIXEIRA DE LIMA FILHO - CPF: 480.712.699-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDISON LUIZ MENEZES COUTO - CPF: 231.381.819-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WILLIAM HABIB NAOUM registrado(a) civilmente como WILLIAM HABIB NAOUM - CPF: 002.972.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO ROMEIRO BEZERRA - CPF: 980.246.711-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que acolheu exceção de pré-executividade para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, determinar a retificação da Certidão de Dívida Ativa com a aplicação da taxa SELIC e condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. O embargante alega contradições e omissões no acórdão, quanto à atuação administrativa anterior à exceção e à fixação dos honorários com base no proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao desconsiderar a atuação administrativa do Estado na aplicação da SELIC e consequente ausência de nexo de causalidade e de interesse de agir da parte adversa; (ii) avaliar se houve omissão quanto à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado examina expressamente a alegação de atuação administrativa prévia do Estado e afasta sua relevância jurídica, ao considerar que a mera atuação interna não afasta o ônus processual, diante da ausência de regularização concreta e tempestiva da CDA no processo judicial.

4.

Inexiste contradição interna no acórdão, pois os fundamentos adotados são coerentes entre si e sustentam a responsabilização processual do Estado pela manutenção da CDA em desconformidade até a oposição da exceção.

5.

O julgado enfrenta expressamente a questão dos honorários por equidade e afasta sua aplicação com base na jurisprudência do STJ (Tema 1.076), por não estarem presentes as hipóteses excepcionais, diante do elevado valor da causa e da mensurabilidade do proveito econômico obtido.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo incabíveis quando não configurados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A atuação administrativa genérica de retificação da CDA não afasta a responsabilidade processual do ente público quando a regularização não se concretiza tempestivamente no processo judicial.

2.

A fixação de honorários com base no proveito econômico não comporta apreciação equitativa quando ausentes as hipóteses excepcionais previstas no art. 85, § 8o, do CPC, conforme jurisprudência do STJ.

3.

A ausência de omissão ou contradição no acórdão embargado impede o uso de embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III; 85, §§ 2o, 3o e 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto, mantendo a decisão que acolheu as exceções de pré-executividade, determinando a exclusão do sócio “Georges Habib Naoum Junior” do polo passivo da ação, bem como a retificação da Certidão de Dívida Ativa, com a aplicação da Taxa SELIC, e ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O embargante sustenta a existência de contradição e omissão no julgado, afirmando que o acórdão deixou de considerar a cronologia fática devidamente comprovada nos autos, a qual demonstraria a inexistência de causalidade atribuível ao Estado e a ausência superveniente de interesse de agir da parte adversa.

Aduz que, ainda em dezembro de 2023, foi editada a Lei Estadual no 12.358/2023, seguida da abertura de chamados técnicos para adequação do Sistema da Dívida Ativa à aplicação da taxa SELIC, cuja implementação teria sido concluída em abril de 2024, antes, portanto, da apresentação da Exceção de Pré-Executividade em julho de 2025.

Afirma que a decisão embargada incorreu em contradição ao imputar ao Estado a responsabilidade pela correção do título executivo em momento posterior, quando tal providência já havia sido efetivada administrativamente de forma automática e sistêmica.

Argumenta, que houve omissão quanto à análise da perda do interesse de agir da parte executada, uma vez que a atualização dos valores não decorreu de atuação processual do contribuinte, mas de cumprimento espontâneo da legislação superveniente pela Administração Pública.

Assevera, subsidiariamente, a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a fixação dos honorários sobre o proveito econômico obtido, que ultrapassaria a cifra de R$ 41 milhões, resultaria em verba manifestamente desproporcional, incompatível com a baixa complexidade da matéria discutida e com a singeleza da atuação processual desenvolvida pela parte vencedora.

Afirma que a manutenção do critério percentual, nos moldes do § 3o do referido dispositivo legal, implicaria enriquecimento sem causa e afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, defendendo a possibilidade de arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em hipóteses excepcionais de elevado valor econômico da causa

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, reconhecendo-se que a implementação da taxa SELIC ocorreu administrativamente em momento anterior à oposição da Exceção de Pré-Executividade, afastando-se, por conseguinte, a condenação em honorários advocatícios por ausência de causalidade e de interesse processual.

Subsidiariamente, pugna pela revisão do critério de fixação da verba honorária, com a aplicação do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, a fim de que os honorários sejam arbitrados por equidade, em valor compatível com as peculiaridades do caso concreto e com o trabalho efetivamente realizado.

A parte Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Sustenta o embargante que o acórdão embargado teria incorrido em omissão, por não ter enfrentado adequadamente os documentos constantes nos autos que comprovariam que a atualização da Certidão de Dívida Ativa para inclusão da Taxa SELIC, prevista na Lei Estadual no 12.358/2023, foi providenciada pela administração fazendária antes mesmo da oposição da exceção de pré-executividade pela parte adversa.

Segundo o Estado, tais documentos demonstrariam a ausência de nexo de causalidade entre a atuação da parte e a correção do título executivo, de modo que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob a justificativa de que a exceção teria dado causa à retificação, seria indevida.

Aduz, ainda, que o acórdão incorreu em contradição, ao reconhecer a atuação administrativa do Estado no sentido de promover as alterações legais impostas pela legislação estadual e, ainda assim, imputar-lhe a responsabilidade pelo incidente processual e, por consequência, a verba sucumbencial.

Por fim, argumenta que a decisão embargada também teria sido omissa ao não aplicar, ou ao menos analisar de forma fundamentada, a possibilidade de fixação de honorários por equitatividade, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Defende que o “proveito econômico” utilizado como base de cálculo da verba honorária ultrapassa R$ 41 milhões, o que resultaria em honorários de grande monta, sem correspondência com a simplicidade da atuação da parte contrária, que se limitou à apresentação de exceção de pré-executividade com fundamento em matéria pacificada.

No tocante à alegação de omissão quanto à ausência de nexo de causalidade, observa-se que a decisão embargada examinou detidamente a questão, como se depreende do seguinte trecho do voto:

“[...] Ainda que se alegue a existência de procedimentos administrativos internos voltados à readequação sistêmica das certidões de dívida ativa, tais providências, por si só, não têm o condão de afastar a causalidade processual, sobretudo quando não se traduziram, no plano concreto, na regularização do título que embasa a presente execução fiscal.

A atuação administrativa genérica e gradual, desacompanhada da efetiva correção da CDA em juízo, não afasta o dever da Fazenda Pública de responder pelos ônus decorrentes de sua omissão específica no caso concreto. [...]”

Verifica-se, portanto, que o acórdão não apenas analisou a alegação de implementação prévia da SELIC, como também expressamente a rechaçou, sob o fundamento de que a mera atuação administrativa interna, desacompanhada da efetiva correção do título no plano judicial, não elide a responsabilidade processual da Fazenda.

No que diz respeito à suposta contradição, igualmente não assiste razão ao embargante.

A decisão embargada parte de premissa coerente e logicamente estruturada: embora reconheça a existência de uma atuação administrativa no sentido de adequar os sistemas à nova legislação, afirma que tal providência não se materializou, de forma concreta e tempestiva, na regularização da CDA nos autos da execução fiscal.

A condenação em honorários decorreu do fato de que, até a oposição da exceção de pré-executividade, a certidão ainda estava em desconformidade com o regime jurídico vigente. Não há, portanto, qualquer incompatibilidade lógica ou interna entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada pelo colegiado.

Quanto à alegação de omissão na análise da possibilidade de fixação dos honorários por equidade, também não há que se falar em vício.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão e afastou a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1.076, nos seguintes termos:

“[...] Assim, a decisão agravada aplicou corretamente a orientação firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.076 de Repercussão Geral, que somente admite fixação equitativa em hipóteses excepcionais, o que não ocorre quando há elevado proveito econômico decorrente da extinção da execução, que é o caso dos autos, já que, quando do ajuizamento da Execução Fiscal, o débito alcançava a quantia de R$ 332.078,77 (trezentos e trinta e dois mil e setenta e oito reais e setenta e sete centavos). [...]”

Assim, restou claro no acórdão que não restou configurada nenhuma das hipóteses legais excepcionais que autorizariam a aplicação da equidade, sobretudo em se tratando de causa cujo valor é elevado e o proveito econômico é mensurável, aplicando-se, por isso, os percentuais escalonados previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Dessa forma, inexiste omissão quanto à aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, havendo apenas inconformismo da parte embargante com o desfecho da decisão.

No caso dos autos, o que a embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

Assim, a decisão embargada não padece de omissão, pois os argumentos trazidos aos autos, foram devidamente apreciados.

Portanto, se a parte embargante deseja rediscutir os fundamentos jurídicos adotados pelo acórdão, deverá se valer do recurso próprio, não sendo cabível fazê-lo por meio de embargos de declaração.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026